Tribunal: TJDFT
Processo: 0700324-45.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700324-45.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WILLIAM AKERMAN GOMES, PRISCILA PEREIRA MACHADO IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança contra ato do eminente Juiz do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que não homologou o acordo porque não foi firmado pelas partes envolvidas. Sustentam os impetrantes que a parte ré apresentou a proposta de acordo 10 dias após a prolação da sentença com a qual anuíram, assinando a minuta de acordo. Porém, dois dias após a parte ré se recusou a juntar o acordo no processo diante da sentença de improcedência. Assinalam que a proposta vincula o proponente. Pedem a concessão de liminar para obstar o arquivamento do processo e, ao final, que seja concedida a segurança para reformar a decisão impugnada e, subsidiariamente, que seja reaberto o prazo para a apresentação de recurso inominado. O ato judicial impugnado apresenta o seguinte teor: “O acordo não foi firmado pelas partes envolvidas, impedindo a respectiva homologação (art. 842, do Código Civil). Intimem-se. Após, arquivem-se.” DECIDO. Esta Turma tem adotado o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais. Tal posição tem respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847 / BA - BAHIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator(a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 – Órgão Julgador: Tribunal Pleno). De outra parte, também não é o caso de se aplicar a fungibilidade e receber o mandado de segurança como agravo de instrumento, consoante o teor da Súmula no 7 da Turma de Uniformização, pois não se verifica erro de procedimento no ato judicial impugnado. Segundo se infere do processo, o termo de acordo só foi assinado pelos impetrantes, autores no processo, mas não pelo réu. A proposta de acordo foi formulada após o julgamento do feito, pelo que não se mostra possível mais o exame sobre se a proposta formulada obriga ou não o proponente, diante da preclusão das questões suscitadas no processo. Além disso, a homologação de eventual transação extrajudicial se limita ao exame de seus pressupostos, os quais são interpretados restritivamente (art. 843, Código Civil). Na homologação da transação extrajudicial não cabe ao juiz fazer juízo de valor acerca dos termos ajustados, mas apenas sobre a regularidade formal (capacidade civil e processual dos transigentes, objeto lícito, possível e determinado, expressa manifestação de vontade, assinaturas, etc), o que no caso não restou demonstrada integralmente, pois faltou a assinatura da parte ré. De outra parte, também não se acha possível reabrir o prazo para apresentar recurso inominado, diante de que não se verifica qualquer irregularidade que pudesse obstar às partes a oportuna interposição. ANTE O EXPOSTO, em face à manifesta inadmissibilidade, indefiro liminarmente o mandado de segurança. Custas pelos impetrantes. (e) Brasília/DF, 18 de março de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito